Tribunal: TJMT
Processo: 0021412-82.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021412-82.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON DA SILVA VILHALVA - CPF: 026.547.701-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIA DE SOUZA SILVA - CPF: 014.884.231-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL — FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS — CONDENAÇÃO —
RECURSO DEFENSIVO
— 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
— IMPOSSIBILIDADE — AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS — CONDENAÇÃO MANTIDA —
2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA
— MEDIDA NECESSÁRIA — CONCURSO DE PESSOAS NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS —
3. VINDICADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
— POSSIBILIDADE — FATO ANTERIOR COM CONDENAÇÃO EM DEFINITIVO POSTERIOR AO DELITO
SUB JUDICE
— POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES — PRECEDENTES DO STJ — INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
—
4. PLEITEADA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
— POSSIBILIDADE — CONDENADO NÃO REINCIDENTE — PENA INFERIOR A QUATRO ANOS — PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESABONADORAS — ADEQUAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO —
PREQUESTIONAMENTO
—
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, tendo sido o réu visualizado por uma das testemunhas enquanto se apoderava da
res furtiva
, e sido encontrado, posteriormente, por populares, em posse de parte da quantia subtraída.

2. Embora o reconhecimento do concurso de pessoas não dependa da identificação e consequente persecução criminal de eventuais comparsas, sua existência nos autos deve ser comprovada, o que não ocorreu
in casu
, razão pela qual deve ser acolhido o pleito defensivo pela extirpação da referida circunstância qualificadora.

3. Nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em questão, não possui o condão de configurar a agravante da reincidência, podendo, no entanto, caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.

4. Ainda que a pena cominada ao increpado seja inferior a quatro anos, não sendo ele reincidente, o fato de já ter se evadido de estabelecimento prisional e, durante o regime semiaberto, ter incorrido em nova prática delitiva, impede a fixação do regime inicial aberto. Não obstante, considerando-se que o réu se encontra no regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, há cerca de cinco meses, sem registro de novas ocorrências, as circunstâncias do caso possibilitam a fixação do regime semiaberto.

5.
Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

ADILSON DA SILVA VILHALVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADILSON DA SILVA VILHALVA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.
0021412-82.2017.8.11.0042
, na qual o réu foi
condenado
pela prática do delito tipificado pelo
art. 155, § 4o, IV, do Código Penal
, à sanção privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixados unitariamente no patamar mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 156465391, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pleiteia sua
absolvição
, aduzindo, para esse desiderato, a
inexistência de provas
capazes de fundamentar a condenação.

Subsidiariamente
, pleiteia o
afastamento da circunstância qualificadora
prevista pelo art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, ao argumento de que não teria sido demonstrada nos autos a formação de
concurso de pessoas
para a prática do delito.

Ademais, o apelante vindica a
exclusão da circunstância agravante referente à reincidência
, dada a ausência de
certidão cartorária
de trânsito em julgado da sentença condenatória utilizada para esse fim pelo d. juízo
a quo
, bem como o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena, do fechado para o
aberto
.

Por fim, a i. Defensoria Pública
prequestiona
os artigos, súmulas e princípios invocados ao longo de suas razões recursais, a fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 133584182, o Ministério Público rechaça a demais teses defensivas e pugna tão somente pelo
parcial provimento
do apelo, com vistas exclusivamente à
modificação do regime inicial
cominado ao réu.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 160867156, opina, de igual forma, pelo

parcial provimento
do recurso, recomendando não apenas a
modificação do regime inicial
, mas também o
afastamento da circunstância agravante da reincidência
, embora não pelos fundamentos alinhavados pelo recorrente.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 05/06/2017, em via pública do bairro Novo Terceiro, nas proximidades de uma distribuidora de bebidas, no município de Cuiabá/MT, o réu
ADILSON DA SILVA VILHALVA
,
agindo com

comparsa não identificado
,
subtraiu uma pasta contendo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie, bem como uma carteira contendo documentos
, ambas de propriedade de
Cláudia de Souza Silva
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data e hora dos fatos,
ADILSON
estava ingerindo bebida alcoólica na companhia de seu patrão,
Kemuel
, e de
Davi
, um colega de trabalho, antes de se despedir dizendo que iria embora, ocasião em que, todavia, foi até o carro de
Kemuel
, marido de
Cláudia
, cuja porta estava destrancada, e subtraiu os bens mencionados, vindo a posteriormente empreender fuga do local com a ajuda de seu comparsa, identificado apenas como
Magrão
.

A ação delituosa foi, no entanto, percebida por
Davi
, que a comunicou a
Kemuel
, instante em que foram atrás de
ADILSON
, encontrando com ele os bens subtraídos, enquanto o réu era agredido por populares que estavam no entorno, por meio de chutes e socos. Nesse momento, a vítima
Cláudia
passou pelo local e ordenou que o réu entrasse em seu veículo, para que não fosse mais ferido, vindo a posteriormente acionar a Polícia, que o levou até o Pronto-Atendimento e, em sequência, à Delegacia.

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a regular instrução processual, o d. magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória, contexto no qual o apelante agora se insurge indignado, perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando a reforma do
decisum
.

Passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Da vindicada absolvição

De proêmio, pleiteia a i. Defensoria Pública a
absolvição
do réu, com arrimo na tese de
insuficiência probatória
, por força de fundada e intransponível dúvida quanto à
autoria delitiva
, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Ao analisar detidamente os autos, no entanto, constato que o pleito
não merece prosperar
.

A princípio, a materialidade e a autoria delitivas exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 156465373 - Pág. 4); e do boletim de ocorrência n. 2017.188921 (ID 156465373 - Págs. 14-16); além dos depoimentos amealhados na Delegacia e em juízo.

Com efeito, ao ser ouvida
perante a autoridade judiciária
, a vítima
Cláudia de Souza Silva
narrou ser proprietária de um açougue, em conjunto com seu marido,
Kemuel Martins
, e acrescentou que ambos conheciam o réu, à época, pois ele trabalhava como diarista, no açougue, nos dias de maior movimento (de sábado a segunda-feira).

Conforme a vítima,
ADILSON
havia se apresentado ao casal como
André
, e assim era conhecido por todas as pessoas que trabalhavam no local. Na data dos fatos, como o expediente ia até às 12:00h, e o casal intencionava abrir outro açougue,
Kemuel
estava considerando posicionar
ADILSON
no novo estabelecimento, uma das razões pelas quais conversava informal e casualmente com ele, inclusive indo a um bar próximo.

Como narrado por
Kemuel
e
Davi
[funcionário do açougue]

a
Cláudia
, no bar, em determinado momento,
Kemuel
foi ao banheiro, oportunidade em que
ADILSON
se aproveitou da menor vigilância para se apoderar da chave eletrônica do carro, que havia sido deixada sobre a mesa, para destravar o veículo. Quando o marido de
Cláudia
retornou à mesa, o réu lhe disse que precisava ir embora, às pressas, pois sua irmã havia telefonado e ele precisava partir.

Posteriormente, Davi comunicou uma atitude estranha ao patrão,
in verbis
: “[...]
Davi falou assim: ‘o André pegou alguma coisa no carro, ele pegou a bolsa dele e foi embora’. Mas meu marido falou assim: ‘não, mas a bolsa dele não estava no meu carro’. Aí que meu marido abriu o carro e deu falta da pasta”
.

Conforme a testemunha,
Kemuel
e
Davi
imediatamente começaram a procurar por
ADILSON
, ocasião em que dois meninos encontraram seu marido, vindo a lhe perguntar se ele havia sido roubado. Quando
Kemuel
confirmou, os meninos o informaram que já haviam encontrado o culpado.

Explicando melhor o ocorrido,
Cláudia
relatou que, ao fugir,
ADILSON
se dirigiu até o ponto final do bairro Cidade Verde, recolhendo então todo o dinheiro (agrupado em blocos de mil reais) e descartando a pasta. Todavia, meninos que jogavam bola por ali estranharam o descarte apressado do bem — “
o que é que aquilo que o cara jogou?”
—, razão pela qual correram para ver o que era.

Quando encontraram a pasta e viram os documentos, reconheceram a foto e o nome de
Kemuel
, por ser um comerciante conhecido da região há mais de dez anos. Ato contínuo, os rapazes correram atrás de
ADILSON
, e o encontraram em frente a um lava-jato, já subindo em um moto-táxi para ir embora.

Ao chegar ao lava-jato,
Cláudia
ouviu das pessoas presentes que “[...]
ele chegou aqui com um bolo de dinheiro, dizendo que estava na boa, que estava rasgando dinheiro, que era para levar ele embora... Só que os meninos pegou ele de cima de moto
” (
sic
).

Todas as pessoas que estavam no local lhe relataram ter sido encontrado o dinheiro na posse de
ADILSON
, em suas mãos, bem amassado, e ele lhe foi devolvido no interior da pasta, por um dos rapazes presentes, tendo
Cláudia
posteriormente dado pela falta de apenas cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ainda consoante a testemunha, havia, tanto no interior da pasta quanto no chão e na calçada, diversas notas rasgadas e dilaceradas, a confirmar o relato dos populares de que
ADILSON
teria chegado ao lava-jato se gabando da quantia em seu poder, “
ostentando
”, e inclusive se desfazendo de notas pelo caminho.

Como os populares ainda agrediam
ADILSON
no momento de sua chegada,
Cláudia
, preocupada, pediu que parassem, vindo a levar o réu para o interior de seu veículo, para que não mais apanhasse. Inquirida a respeito pelo i. representante do
Parquet
,
Cláudia
confirmou que a pasta foi encontrada por populares, junto com documentos pessoais do casal, em outro local; e que, na posse de
ADILSON
, encontraram-se as notas, todas muito amassadas.

Ao conversar com o réu,
Cláudia
lhe perguntou sobre o restante do dinheiro, mas ele lhe disse,
in verbis
, “[...]
que tinha um outro, um tal de Magrão, que tinha sumido com ele... mas não existe esse outro Magrão. Ele até falou que o Davi ajudou ele também a roubar esse dinheiro, só que o Davi a todo momento estava com a gente
”.

Posteriormente, na Delegacia,
ADILSON
lhe disse não saber explicar os motivos para a prática do delito. Consoante narrado por
Cláudia
, nesse sentido:

“[...]
Eu falei André, por que é que você fez isso? A gente ‘tava te dando emprego
... porque direto a mulher dele e a mãe dele ligavam para a gente, ‘não, contrata ele...’, porque ele veio de diarista lá do meu outro cunhado, que tem um outro açougue, ‘Casa de Carnes Martins’, no Ipiranga, e mandou ele lá para a gente, para ele fazer diária lá, para ajudar ele... [...]
depois que aconteceu isso a gente ficou sabendo que ele tinha passagem, assim, que não era a primeira vez... que ele era usuário de droga
... [...]
ele se apresentou à gente como André, eu conheci ele como André, na Delegacia que eu fiquei sabendo que o nome dele era Adilson
”.

Por fim,
Cláudia
reiterou que, na Delegacia,
ADILSON
lhe assumiu a autoria do furto, mas com a ressalva de que não estava sozinho, “
que tinha outro
”.

Além de o relato de
Cláudia
corroborar
as informações anteriormente prestadas pela vítima na fase inquisitiva, consoante se depreende do Termo de Declarações de ID 156465373 - Págs. 7-8, sua narrativa é
consentânea
com a versão dos fatos apresentada por
Davi Dourado de Souza
, também ouvido em juízo como testemunha.

À autoridade judiciária
,
Davi
narrou que trabalhava no açougue de
Cláudia
e
Kemuel
fazia cerca de seis ou sete meses, até a data dos fatos, e que
ADILSON
, apresentando-se como
André
, lá também trabalhava aos finais de semana.

Ao rememorar o episódio delitivo,
Davi
relatou que estava sentado à mesa de um bar, com
Kemuel
e
ADILSON
, quando o patrão se afastou para ir ao banheiro, deixando a chave de seu carro sobre a mesa.

A testemunha aduziu expressamente não ter visto
ADILSON
desativar o alarme ou destrancar as portas do veículo, mas relatou que, após alguns minutos, com o retorno de
Kamuel
,
ADILSON
prontamente disse que precisava ir embora.

Logo em seguida, como a cadeira de
Kemuel
estava situada de um jeito que obstruía sua visão do próprio veículo,
Davi
lhe comunicou a ação de
ADILSON
,
in verbis
: “
Eu tava de frente para a rua, meu patrão tava mais ao lado e não tava vendo. Aí eu falei com ele, ‘ó, o André abriu o seu carro... ele tem alguma coisa no carro?’. Ele falou ‘não, não tem’”
(
sic
). Ato contínuo, os dois foram ao local e, ao conferirem o interior do veículo, deram pelo desaparecimento da pasta.

Em conformidade com o relato de
Cláudia
,
Davi
relatou ter sido
ADILSON
abordado por populares, que haviam reconhecido
Kemuel
por sua carteira de habilitação, abandonada junto com a pasta vazia e demais documentos, razão pela qual “
começaram a linchar ele na rua
”.

Nesse contexto, ao contrário do aduzido nas razões defensivas, não vislumbro qualquer incoerência no relato das testemunhas ouvidas em juízo, cujas narrativas mantêm, inclusive, conformidade com as informações prestadas na etapa investigativa, nos termos não apenas do Termo de Declarações de
Cláudia
, já mencionado, mas também no Termo referente às declarações de
Davi
, encontradiço no ID 156465373 - Págs. 35-36.

Nessa linha, verifico que inexiste qualquer contradição no depoimento judicial da testemunha
Davi
, a qual não modificou sua versão dos fatos em nenhum momento, vindo a verbalizar suas lembranças do fato de maneira indene de hesitações ou dúvidas, não assistindo razão à i. Defensoria Pública ao alegar que
Davi
teria informado, num primeiro momento, não ter visto o réu liberar o acesso às portas pelo controle do veículo, para em seguida afirmar que teria visualizado tal ação.

Pelo contrário, o relato de
Davi
é firme no sentido de que, de proêmio,
Kemuel
foi ao banheiro, deixando a chave do veículo em cima da mesa. Apesar de
Davi
não ter visto

ADILSON
destravar as portas, o réu logo falou em ir embora, não obstante o patrão pedisse que esperasse mais um pouco. Alguns instantes depois, como o posicionamento da cadeira de
Kemuel
o impedia de
visualizar o próprio carro
,
Davi
lhe comunicou a conduta de
ADILSON
, o que fez com que o delito fosse imediatamente descoberto.

Nesse cenário, não há o que se falar em insuficiência ou fragilidade probatória, uma vez que as provas colacionadas aos autos demonstram tanto a autoria quanto a materialidade delitiva de maneira cristalina, inexistindo demais elementos de convicção nos autos a corroborar a versão dos fatos apresentadas pelo réu.

Isso porque,

em juízo
,
ADILSON
limitou-se a
negar
sua participação no crime, modificando a narrativa inicialmente apresentada na etapa inquisitiva para narrar, em síntese, que
Davi
teria sido o responsável por subtrair a pasta, tendo
ADILSON
sido vítima de agressões por parte de terceiros a mando de
Kemuel
.

Perante a autoridade judiciária,
ADILSON
também aduziu ter sofrido ameaças de morte se falasse do caso, deixando assim de ratificar as alegações feitas na fase inquisitiva, conforme as quais
Davi
e um terceiro sujeito, de alcunha
Magrão
, teriam inexplicavelmente subtraído a pasta e lhe dado a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), apenas para, posteriormente,
Magrão
e outros dois rapazes virem lhe tomar a quantia, agredindo-o por meio de chutes e socos (ID 156465373 - Págs. 11-12).

Face à incongruência do relato defensivo apresentado pelo réu, bem como à impossibilidade de que os fatos tenham se desenrolado da forma descrita por ele — especialmente em face dos harmônicos relatos de
Cláudia
e
Davi
, os quais são
unívocos
no sentido de que
Davi
permaneceu na companhia de
Kamuel
durante toda a ocorrência; de que
ADILSON
foi visto por ele enquanto subtraía a pasta do interior do veículo; e de que populares posteriormente encontraram a pasta abandonada, contendo os documentos das vítimas, e por essa razão abordaram o increpado e, em sua posse, encontraram a quantia furtada —, concluo que
obrou com acerto
o d. juízo
a quo
ao proceder à
condenação
, uma vez que cabalmente comprovadas
a autoria e a materialidade delitiva
.

Portanto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, na fundamentação do pleito absolutório, entendo por sua
absoluta inviabilidade
, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que
comprova
o cometimento, por parte do réu, do delito em apreço, conclusão que não pode ser elidida pela mera negativa de autoria.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de
confirmar a autoria e a materialidade delitivas
, máxime porque
os depoimentos da vítima e das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Portanto, diante do exposto, estou convencido de que o pleito absolutório
não deve prosperar
,
devendo ser
mantida intacta
a condenação.

2.

Do afastamento da circunstância qualificadora concernente ao concurso de pessoas

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o
afastamento
da circunstância qualificadora concernente ao
concurso de pessoas
, ao argumento de que apenas haveria
indícios
da presença de um comparsa nos elementos colhidos na
fase investigativa
, os quais não teriam sido corroborados em juízo, a ensejar, portanto, o
decote
da qualificadora prevista no
art. 155, § 4o, IV, do Código Penal
.

Após examinar detidamente o caderno processual, concluo que o pleito
mereça prosperar
.

A princípio, é pacífico o entendimento de que o fato de o comparsa não ser identificado e, consequentemente, perseguido criminalmente, não obsta o reconhecimento da circunstância qualificadora referente ao
concurso de pessoas
, o qual deve, todavia, ser
comprovado
por meio dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Isso posto, na hipótese em apreço, verifico que, ainda na fase
inquisitiva
, o
único indício
concernente à participação de terceira pessoa no episódio delitivo adveio de
ADILSON
, que, a
Cláudia
, relatou que o restante do dinheiro teria sido “
levado por seu comparsa de apelido MAGRÃO
” (ID 156465373 - Pág. 7).

Ainda na fase
inquisitiva
, consigno que
Davi
relatou não ter visto qualquer outra pessoa auxiliando o réu na empreitada criminosa, confirmando, ademais, que não havia qualquer sujeito de alcunha
Magrão
entre eles (ID 156465373 - Pág. 36).

Por outro lado, perante a autoridade policial,
ADILSON
apresentou um extenso relato imputando o furto a
Davi
e a um sujeito de apelido
Magrão
, os quais teriam subtraído, em conjunto, a pasta do interior do veículo de
Kamuel
, vindo a posteriormente lhe conceder gratuitamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), quantia que depois lhe teria sido tomada, à força, por
Magrão
e outros dois sujeitos (ID 156465373 - Págs. 11-12).

Noutro giro,
em juízo
,
Davi
manteve-se
coerente
quanto a não ter visualizado nenhum outro sujeito auxiliar o réu durante a empreitada criminosa, reforçando não conhecer nenhuma pessoa de alcunha de
Magrão
.

Em idêntico sentido,
em juízo
,
Cláudia
expressou sua descrença quanto à possibilidade de envolvimento de terceira pessoa, relatando que, embora
ADILSON
houvesse lhe dito, na época, que o restante do dinheiro estava com um comparsa, tal comparsa não existiria.

Por fim, em seu interrogatório judicial,
ADILSON
novamente imputou a prática do furto a
Davi
e seu comparsa
Magrão
, em versão não corroborada, como visto, pelos demais elementos probatórios amealhados ao longo da instrução criminal.

Nesse cenário, forçoso concluir que a circunstância referente ao concurso de pessoas
não restou satisfatoriamente demonstrada nos autos
, uma vez que tal sujeito
não foi visualizado por
Davi

no momento em que
ADILSON
subtraiu a pasta do interior do veículo de
Kamuel
,
tampouco pelos populares
que flagraram o descarte da pasta por
ADILSON
, e posteriormente o encontraram e o detiveram, inclusive mediante agressões, até a chegada de
Cláudia
.

Ademais, ainda que não tenha sido encontrada a integralidade da quantia subtraída na posse de
ADILSON
, não se pode descartar o relato firme de
Cláudia
no sentido de que havia diversas notas rasgadas e destruídas na calçada, na rua e no interior da pasta da vítima, não sendo ainda de todo improvável que certo valor também houvesse se perdido no momento das agressões desferidas pelos populares contra o réu.

Ante todo o exposto, com fulcro na fragilidade probatória concernente à participação de outra pessoa na prática delitiva,
acolho
o pleito recursal,
afastando
a condenação pelo delito de
furto circunstanciado pelo concurso de pessoas
[art. 155, § 4o, IV, do CP] para sentenciar o réu pelo delito de
furto simples
[art. 155,
caput
, do CP].

3.

Do afastamento da circunstância agravante referente à reincidência

Em sequência, vindica a i. Defesa o
afastamento
da circunstância agravante referente à
reincidência
, sob o argumento de que não seria suficiente à incidência da referida agravante, em sentença, a
mera menção
, pelo magistrado, à existência de condenação transitada em julgado, ausente a documentação comprobatória correlata, nomeadamente a
certidão cartorária

específica
abrangendo os crimes cometidos; a data do trânsito em julgado; a reprimenda atribuída; e a situação da execução penal (ID 156465391 - Pág. 10).

De proêmio, consigno
não assistir razão à i. Defesa
quanto à
imprescindibilidade
da referida certidão cartorária, uma vez que é pacífico o entendimento de que as informações disponibilizadas em sítios eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário e os documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal são perfeitamente capazes de comprovar a existência de condenações criminais do increpado.

Nesse sentido, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte estadual inclusive já estabeleceu, por meio do
Enunciado n. 18
,
in verbis
, que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”. — Destaquei.

Por outro lado,
assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça
no sentido de que o incidente referido pelo d. magistrado singular concerne ao PEP n. 0032234-96.2018.8.11.0042, referente à condenação criminal exarada nos autos da Ação Penal n. 009511-59.2013.8.11.0042, pelo delito de roubo qualificado, praticado em
19/05/2013
, mas cuja sentença tão somente transitou em julgado em
03/07/2017
, ou seja, em
momento posterior
à prática do delito
sub judice
[
05/06/2017
].

E, como se sabe, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em questão,
não possui o condão de configurar a agravante da reincidência
, embora possa caracterizar
maus antecedentes
e, assim, ensejar o
acréscimo da pena-base
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

Dessa forma, embora não pelas razões apontadas nas razões recursais,
extirpo
a circunstância agravante da reincidência, utilizando, no entanto, a condenação criminal proferida nos autos da Ação Penal n. 009511-59.2013.8.11.0042 para
exasperar a pena-base do increpado
, na primeira fase dosimétrica, por força do efeito devolutivo que é intrínseco ao recurso de apelação criminal.

Por oportuno, friso que tal exasperação
não configura
reformatio in pejus
, uma vez que
não será agravada a situação do recorrente
, afinal, “[...]
nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior,
não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado
” (AgRg no HC n. 717.132/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 13/06/2022).

Passo, agora, a dosar a sanção do recorrente, com a ressalva de que o delito restou
desclassificado
, conforme fundamentado alhures, para o tipo penal de
furto simples
[art. 155,
caput
, do Código Penal].

Na
primeira fase
, por meio do emprego da fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo legal, valoro negativamente os
antecedentes

do agente, por força da condenação proferida na Ação Penal n. 009511-59.2013.8.11.0042, a resultar na pena-base de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho
inalterada
a pena.

Em sequência, na
fase derradeira
, face à inexistência de causas de aumento ou de diminuição, torno
definitiva
a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
̧ conservado o pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente fixados no patamar mínimo legal.

4.

Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena

Por fim, o réu pleiteia a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, ao argumento de que o
quantum
de pena a que restou condenado, mormente em face do afastamento da circunstância agravante da
reincidência
, seria mais compatível com o
regime
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
c
, do Código Penal.

Com efeito, extrai-se do texto legal que “
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja
igual ou inferior a 4 (quatro) anos
, poderá, desde o início, cumpri-la em
regime aberto
”.

A análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, adequadamente ponderadas no momento da fixação da pena-base, revelam, ademais, que se reputou desfavorável ao réu tão somente a circunstância referente a seus
antecedentes
, permanecendo
neutras
a
culpabilidade
; a
conduta social
; e a
personalidade
do agente; bem como os
motivos
; as
circunstâncias
; e as
consequências
do crime.

Todavia, a consulta ao PEP n.
0032234-96.2018.8.11.0042 revela que, tendo iniciado o cumprimento da prisão definitiva concernente à sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0009511-59.2013.8.11.0042 em
30/05/2021
, o réu empreendeu
fuga
em
01/11/2021
, vindo a ser recapturado apenas em
01/01/2022
.

Em seguida, cerca de
dois meses
depois, em
03/03/2022
, enquanto estava beneficiado pelo regime semiaberto, o réu
foi preso em flagrante delito
, ainda na posse de bens subtraídos, mediante violência, da vítima
João Batista de Andrade
, pelo que o
Parquet
o denunciou como incurso nas iras do
art. 157,
caput
, do Código Penal
, já tendo sido, inclusive, prolatada sentença condenatória em primeira instância [Ação Penal n. 1003371-74.2022.8.11.0042 (Pje)].

Nesse contexto, após analisar detidamente as circunstâncias do caso, inicialmente entendo
não ser recomendável
o regime
aberto
ao início de cumprimento de pena do increpado, que não apenas já se
foragiu
do estabelecimento prisional, em uma ocasião, como também, ao que tudo indica, incorreu em
nova prática delitiva
tão logo beneficiado pelo regime
semiaberto
, inclusive com emprego de
violência
contra a pessoa.

Não obstante, a análise detida do PEP n.
0032234-96.2018.8.11.0042 indica também que, desde
17/10/2022
, o increpado se encontra em cumprimento de pena no regime
semiaberto harmonizado
, com
monitoramento eletrônico
, não havendo registro de que, desde essa data, haja incorrido em novo delito.

Consequentemente, à luz do disposto no
art. 33, § 2o, alínea
c
, do Código Penal, bem como dos princípios constitucionais que regem o processo penal, decido pela adequação do regime
semiaberto
para início do cumprimento de pena, por se mostrar medida necessária e suficiente à reprovação do delito perpetrado pelo apelante e à prevenção de novos episódios delitivos.

5.

Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, muito embora seja d
esnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão,

destaco que os dispositivos legais relacionados às questões suscitadas no apelo foram observados e integram a fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e concedo
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADILSON DA SILVA VILHALVA
,
a fim de
redimensionar
a sanção privativa de liberdade para o patamar de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
̧ modificando também
o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, mantidos inalterados os demais termos da r. sentença proferida nos autos n. 0021412-82.2017.8.11.0042, pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023